Tribunal: TJBA
Processo: 8006074-36.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006074-36.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ELBA MARIA DOREA

Advogado(s): ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, ROBERT HENRIQUE ROSA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
JULGAMENTO COLEGIADO QUE ACOLHEU AS TESES DA APELANTE E EXTINGUIU A LIDE EXECUTIVA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §
1
º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que
d
eu provimento à apelação originária, para
reformar a
sentença
e julgar extinta a pretensão executiva, pelo reconhecimento da prescrição
.

II.
Questão em discussão

2.
A quest
ão
em discussão consiste em avaliar se houve omissão do acórdão quanto à
fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da ora embargante
.

III.
Razões de decidir

3.
Há omissão no
decisum
quanto à
fixação da
verba sucumbencial sobre
o valor atribuído à execução extinta nesta Instância, impondo-se, para tanto, a inversão do percentual arbitrado na origem (10%) em favor dos patronos da executada
.

IV.
Dispositivo e tese

4
. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.